Tribunal: TRF3
Processo: 0002540-51.2014.4.03.6130
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
29/740)

0002540-51.2014.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63397

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Assiste razão ao órgão acusatório no pleito de retificação material do quantum da pena definitiva infligida a cada um dos réus que constou do dispositivo.

3. Inalterada a dosimetria da pena, há que ser retificada a redação dispositivo, adequando-a em conformidade com o teor do voto.

4. Não assis

Inteiro teor:
29/740)

0002540-51.2014.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63397

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Assiste razão ao órgão acusatório no pleito de retificação material do quantum da pena definitiva infligida a cada um dos réus que constou do dispositivo.

3. Inalterada a dosimetria da pena, há que ser retificada a redação dispositivo, adequando-a em conformidade com o teor do voto.

4. Não assiste razão no que tange ao pleito de retificação da pena pecuniária substitutiva. A fixação da prestação pecuniária substitutiva em dias-multa não foi arguida pela acusação quando submetido o recurso de apelação a esta Corte, de sorte que o acórdão proferido neste aspecto não incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade sanável via aclaratórios. Outrossim, caso atendido o pedido de retificação como pleiteado pelo órgão acusatório, incorrer-se-ia em vedada reformatio in pejus, vez que o novo valor pretendido superaria aquele fixado e mantido por esta corte.

5. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retificar a redação do dispositivo do acórdão em conformidade com a dosimetria que constou do voto, que, ademais, resta inalterada. Assim, o dispositivo passa a exibir a seguinte redação: "Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal e aplicar regramento relativo ao concurso formal, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos réus LUIZ CARLOS NEVES e MARCELINO LUIS DA SILVA LIMA e, de ofício, reduzo a pena-base a este infligida. Resta fixada em definitivo a pena do réu LUIZ CARLOS NEVES em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, e a pena do réu MARCELINO LUIS DA SILVA LIMA em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa. Mantido para ambos os réus o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, bem como a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes especificados na origem.", nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.